Tribunal: TJSP
Processo: 1009305-26.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Auxiliar de papiloscopista que desempenha atribuições do cargo de Investigador de Polícia – Desvio de função comprovado – Diferenças salariais devidas (Súmula 378 do STJ). Verbas de natureza salarial – Incidência de contribuição previdenciária e descontos de imposto de renda de rigor – Jurisprudência do E. STJ. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.